Tribunal: TJES
Processo: 5000432-45.2020.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000432-45.2020.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNI BERTOLI BISSE
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000432-45.2020.8.08.0062

RECORRENTE: GIOVANNI BERTOLI BISSE

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
-
CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
SERENUZA MARQUES CHAMON

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para o fim de declarar inexistência jurídica entre as partes e condenar a requerida/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao
sustentar que o quantum indenizatório seria irrisório para reparar os transtornos sofridos pelo autor, postulando pela sua majoração para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais)

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimada, parte contrária não apresente contrarrazões recursais no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

D
O
MÉRITO

Nesse sentido, convém ressaltar que a única tese ventilada no recurso é a necessidade de majoração do valor da indenização fixada, pois segundo a parte autora o valor fixado não seria proporcional à lesão e, sobretudo, ao patamar dos valores fixados pelas Turmas e nesse sentido, razão assiste à recorrente, pois ainda que o nome da parte autora tenha permanecido por apenas dois dias no cadastro de devedores, a baixa não se deu por iniciativa da ré, mas por decisão judicial. Alias, a ré mesmo depois do ajuizamento da ação não se dignou em reconhecer a ilegitimidade da cobrança e por esta razão, não se pode mensurar, ao sentir deste Relator, o valor da indenização pelo tempo de restrição de crédito, razão pela qual se conhece o recurso e se lhe confere parcial provimento para o fim de majorar o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso
e se lhes confere
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do provimento parcial do recurso, sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.